Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-95.2020.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de apuração errônea de ICMS por ocasião da lavratura do AIIM e indevida desconsideração de créditos aos quais teria direito à compensação. Pretensão à declaração de nulidade da CDA ou afastamento da multa punitiva e cálculo dos juros de mora pela Taxa SELIC.
R. sentença que determinou compensação de créditos e recálculo dos juros com observância à Taxa

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de apuração errônea de ICMS por ocasião da lavratura do AIIM e indevida desconsideração de créditos aos quais teria direito à compensação. Pretensão à declaração de nulidade da CDA ou afastamento da multa punitiva e cálculo dos juros de mora pela Taxa SELIC.
R. sentença que determinou compensação de créditos e recálculo dos juros com observância à Taxa SELIC.
PARCIAL CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. Somente é permitido em sede de embargos à execução fiscal o exame da compensação prévia e não daquela a ser futuramente realizada e ainda não reconhecida administrativamente ou judicialmente. Inteligência do art. 16, § 3o, da LEF, que impede a própria feitura da compensação em sede de embargos à execução fiscal. Entendimento do E. STJ.
Contribuinte excluído do regime do Simples Nacional. Levantamento fiscal e apuração de imposto devido realizados com base no art. 509 do RICMS/2000. Regularização da escrita fiscal ao novo regime tributário que cabe ao contribuinte, assim como a observância das normas de regência para proceder à compensação dos créditos pela via administrativa. Ausência de dispositivo legal que determine compensação automática de créditos, a cargo do fisco, quando da lavratura do AIIM. Não demonstrada ausência dos pressupostos de constituição válidos do título executivo. Necessidade de procedimento próprio para apuração do direito a eventual compensação de créditos.
MULTA PUNITIVA. Reconhecido o vício "citra petita" da r. sentença nesse particular. Apreciação do pedido nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC/2015. Sanção pecuniária que resultou em montante superior a 100% do valor do imposto. Configuração do caráter confiscatório. Entendimento do E. STF. Necessidade de redução da multa ao montante de 100% do valor do tributo. Precedentes desta E. Corte. Afastamento da multa que excede 100% do tributo que não retira a liquidez da dívida principal.
R. sentença parcialmente reformada.
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.